Tribunal: CARF
Processo: 10380.722092/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722092/2011-70
ACÓRDÃO
2002-009.117 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DO SOCORRO XIMENES MONTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância
paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo
Civil, desde que comprovada mediante documentação hábil e idônea. a
dedução não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença
arbitral de que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.117 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722092/2011-70
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF/Fortaleza – CE, a Notificação de
Lançamento de fls. 30/33, referente ao imposto de renda pessoa física do
exercício 2008. Foi apurado imposto suplementar de R$ 2.156,17, mais multa de
ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual – DAA no 03/10.758.354. Os dados declarados foram alterados em
decorrência da seguinte infração:
· Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 24.954,00. A
autoridade lançadora registrou que a glosa foi realizada porque “segundo a
legislação de regência, o documento apresentado para comprovar a pensão
alimentícia judicial não é habil para este fim”.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, a Contribuinte apresenta Impugnação e
documentos comprobatórios, fls. 2/26.
Suscita preliminar de nulidade em face da inexistência de justa causa para
lavratura do lançamento. Argumenta que não pode ser submetida a investigações
ilegais, sem direito de defesa e com excesso de exação, garantias previstas na
Constituição Federal (artigo 5o, II e XXXV) tanto na fase administrativa como na
judicial.
Elabora longa exposição sobre o instituto da arbitragem. Menciona a natureza
jurídica do juízo arbitral, a sentença arbitral, a classificação das sentenças
arbitrais, os prazos e requisitos de tais sentenças, acordos entre as partes,
recursos e coisa julgada na arbitragem e nulidade da sentença arbitral.
Conclui afirmando que a sentença arbitral, por meio da Lei no 9.207/1996, tornou-
se irrecorrível, fazendo coisa julgada entre as partes e tornando-se título
executivo judicial.
Ampara-se em posições doutrinárias e alega que a autoridade lançadora negou
vigência ao artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.117 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722092/2011-70
3
Entende que a pretensão fiscal padece de amparo, principalmente pela exegese
do artigo 112 do CTN, pois não há como deixar de aplicar a interpretação de
maneira mais favorável à Impugnante.
Arremata a peça contestatória discorrendo sobre os efeitos da arbitragem, a
formação do tribunal arbitral, título executivo representado pela sentença
arbitral, limites da coisa julgada (formal e material).
Requer a ilegitimidade e a nulidade da autuação, bem como a insubsistência e a
improcedência do lançamento, por ser a sentença arbitral instrumento hábil de
comprovação das despesas com pensão alimentícia.
Solicita, ainda, reconhecer como dependente da Impugnante Luisa Santos Monte,
que sempre esteve aos seus cuidados e sobre sua responsabilidade.
É o relatorio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 06/04/2015, Recurso Voluntário (fls. 55 a 76) em que arguiu:
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento por inexistência de justa causa para
a sua lavratura, pois a recorrente não teria violado disposições legais, e
b) que a sentença arbitral é hábil para comprovar a obrigação alimentar e a
consequente dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia nela
estabelecida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução de pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia porque o documento apresentado pelo contribuinte no curso da ação fiscal, que foi
sentença arbitral que teria instituído a obrigação alimentar, não é hábil a comprovar a pensão
alimentícia paga segundo as normas do Direito de Família. Registre-se que referido documento
não foi juntado aos autos.
Deixo de apreciar a preliminar de nulidade porque ela se confunde com o mérito e
dele decorre.
Em razão do princípio da legalidade estrita que vincula as autoridades
administrativas, o Regimento Interno do Carf – Ricarf, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.117 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722092/2011-70
4
de dezembro de 2023, estabelece, em seu art. 98, que é vedado aos membros de turmas do Carf
afastar a aplicação de lei.
Nos termos do inc. II do art. 111 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional – CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre
outorga de isenções.
A alínea f do inc. II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, autoriza a
dedução, da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF devido no ano-
calendário, das “importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art.
1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil”. Portanto, em relação
a essas verbas a lei concedeu isenção expressa.
Percebe-se que não consta do dispositivo a possibilidade de dedução de pensão
alimentícia estabelecida em sentença arbitral. Portanto, por absoluta falta de previsão legal, não é
possível admitir-se a dedução.
Registre-se que o § 2o do art. 101 da Instrução Normativa no 1.500, de 29 de
outubro de 2014, estabelece que a dedução não alcança o provimento de alimentos decorrente de
sentença arbitral de que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 86
DF CARF MF
Original